Tribunal: STF
Processo: RE 1586873
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO — PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEIÇÃO — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SALÁRIO-MÍNIMO — INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO CASO CONCRETO - EFEITO REPRISTINATÓRIO — APLICAÇÃO DA LC Nº 008/2001 — BASE DE CÁLCULO FIXADA NO MENOR VENCIMENTO DO PODER EXECUTIVO — IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LC Nº 184/2023 — POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL DIANTE DE RENÚNCIA AO EXCEDENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV; e 7º, IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a vinculação ao salário-mínimo ofende diretamente o texto constitucional, ainda que o percentual de adicional seja fixado em lei. Assim, deve ser afastada a aplicação da LC nº 30/2006 ao caso concreto, com base no controle difuso de constitucionalidade. Contudo, importa destacar que não se trata de declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes, mas sim de reconhecimento da inconstitucionalidade da norma no caso concreto, no exercício do controle difuso, nos termos dos arts. 97 da CF e 481 do CPC. A sentença, ao “declarar” a inconstitucionalidade, incorreu em erro material de terminologia, o que ora se corrige, sem prejuízo do mérito do julgado.
Afastada a LC nº 30/2006, cumpre analisar qual norma deve ser aplicada ao caso. A sentença aplicou o art. 180 da Lei nº 991/1992, que previa o vencimento do cargo como base de cálculo. Ocorre que esta norma foi revogada expressamente pela LC nº 008/2001, que passou a prever o menor vencimento do Poder Executivo como base de cálculo do adicional, nos termos do art. 126. Logo, tratando-se de norma válida, compatível com a Constituição e imediatamente anterior à norma tida como inconstitucional, deve ser ela a norma repristinada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do STJ e Tribunais de Justiça.
[...]
Por fim, a LC nº 184/2023, invocada pelo Município, não se aplica ao presente caso, pois entrou em vigor em setembro de 2023, enquanto a ação foi proposta em junho de 2022 e versa sobre diferenças pretéritas, nos cinco anos anteriores. Como não há direito adquirido a regime jurídico, a nova lei poderá ser observada em futuras relações jurídicas, mas não tem o condão de retroagir para alterar condenação judicial fundada em fatos anteriores.
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Maracaju/MS, para corrigir o erro material da sentença quanto ao uso do termo "declaração de inconstitucionalidade", substituindo-o por reconhecimento da inconstitucionalidade da LC nº 30/2006 no caso concreto, com fundamento no controle difuso; bem como para determinar que o adicional de insalubridade devido à parte autora seja calculado com base no menor vencimento vigente no Poder Executivo, conforme previsto no art. 126 da LC nº 008/2001, afastando-se a aplicação da Lei nº 991/1992, devendo ser observado o limite de valor de alçada do Juizado Especial da Fazenda.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente